Tribunal: STF
Processo: RE 1597335
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Majoração indireta. Observância da anterioridade. Jurisprudência do STF. Compreensão Diversa. Análise da legislação local e do conjunto fático-probatório. Súmulas 279 e 280/STF. Honorários majorados. Agravo conhecido e não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recuso extraordinário ao fundamento de que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF e pela incidência das Súmulas 279 e 280/STF.

    2. Na origem, cuida-se de ação proposta por contribuinte com o fito de reconhecer a inexigibilidade do IPTU por afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal. A sentença, mantida pelo Tribunal a quo, julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a inexigibilidade do IPTU relativo ao exercício de 2017. 

    3. No recurso extraordinário, o Município argumenta que o tributo obedeceu ao princípio da anterioridade. 

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a majoração indireta demanda obediência ao princípio da anterioridade); e (ii) se rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise da legislação local e do conjunto-fático probatório. 

    III. Razões de decidir

    5. O agravo interno não apresentou argumentos novos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada.

    6. A decisão do Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige a observância da anterioridade nos casos de majoração indireta da carga tributária (RE 564225 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.12.02019) 

    7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.

    IV. Dispositivo 

    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    9. Agravo conhecido e não provido.